Tribunal: TJMT
Processo: 1011336-64.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível em ação revisional de contratos bancários, mantendo a validade das contratações e a imposição de multa por litigância de má-fé.
O embargante alegou contradição quanto à análise das provas e omissão na fundamentação do julgado, especialmente sobre perícia grafotécnica realizada com base em cópia e sobre a proporcionalidade dos valores contratados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição interna ou omissão relevante apta a justificar os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) saber se a insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, visando à rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto à fundamentação ou à valoração da prova.
O acórdão impugnado examinou todos os fundamentos do recurso, reconhecendo a autenticidade das assinaturas em perícia válida e a ausência de comprovação de vício na contratação ou ilicitude nos descontos.
A penalidade por litigância de má-fé foi aplicada com base na alteração da verdade dos fatos e na ausência de provas de fraude, de modo fundamentado.
Os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela existente no próprio julgado, e não entre a decisão e as alegações da parte. 2. A ausência de omissão ou contradição, somada à análise fundamentada dos pontos controvertidos, inviabiliza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011336-64.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEUZA GONCALVES SANTANA - CPF: 429.259.321-34 (EMBARGANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025